Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000780-02.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), C F DIAS - CNPJ: 03.793.412/0001-14 (APELADO), CICERO FONSECA DIAS - CPF: 470.662.961-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000780-02.2021.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C F DIAS, CICERO FONSECA DIAS

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. TAXA DE INCÊNDIO (TACIN). ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE. EFEITOS DA MODULAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo Interno contra decisão que reconheceu a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) e do ICMS Estimativa Simplificada, extinguindo a ação com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:
(i) Se há pertinência em sobrestar o feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Incêndio Estadual;
(ii) Se a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à TACIN deve ser observada em ações em curso, como o caso presente.

III. Razões de decidir

3. O pedido de sobrestamento não encontra respaldo, pois a decisão que reconheceu a repercussão geral não determina tal providência.
4. A impossibilidade de cobrança da TACIN está fundamentada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que entende ser ilegal a criação de taxa para serviços públicos gerais e indivisíveis.
5. A modulação dos efeitos, conforme decidido na ADI no 2908, foi corretamente observada, sendo inaplicável a argumentação sobre efeito ex nunc no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
"Não cabe sobrestar a ação pela mera afetação ao Tema 1.282 da Repercussão Geral, sem determinação expressa do Supremo Tribunal Federal. A cobrança da TACIN é ilegal, pois se caracteriza como taxa por serviço público geral e indivisível."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018253-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da execução, julgando extinta a ação com resolução do mérito, diante da inexigibilidade da taxa de incêndio – TACIN e do ICMS Estimativa simplificada.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela impossibilidade de cobrança dos tributos em questão, consoante id. 249547696.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 251554679, o Estado de Mato Grosso pede pelo sobrestamento do feito, diante da afetação da matéria ao Tema 1.282, sob o rito da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, discutindo a constitucionalidade da cobrança de Taxa de Incêndio Estadual.

Prossegue aduzindo que, a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas, como a presente.

Afirma, ainda, que, conforme decisão proferida pela Suprema Corte na Reclamação n° 61.136/MT (parcial procedência), ainda que cassada a decisão, persistirá a modulação dos efeitos
ex nunc
em relação aos demais contribuintes, mormente porque não foram atingidos pela decisão proferida na reclamação.

Ao fim, requer “preliminarmente seja sobrestado os autos, por conseguinte, após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada”.

Não há contrarrazões (id. 251622654).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000780-02.2021.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C F DIAS, CICERO FONSECA DIAS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...]
Ressalto, desde já, que o sobrestamento do feito pela mera afetação da questão discutida ao Tema 1.282 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não tem pertinência, por ausência de determinação nesse sentido, na decisão que reconheceu a repercussão geral, à qual este Sodalício se vincula e tem atuação delimitada.

[...]

No caso, entretanto, das taxas de iluminação pública, bem como, da segurança contra incêndio, estas não são possíveis de serem individualizadas, ou seja, não é um serviço público específico e divisível.

Acerca desta questão, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 643.247/SP, este que foi submetido ao rito da Repercussão Geral, estipulou que:

[...]

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faze, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)

(STF - RE: 643247 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 1-8-2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19-12-2017).

Contra o referido Acórdão, foi proferido Embargos de Declaração, sendo que, frente aos aclaratórios, o STF decidiu: (...) modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas (...) (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

A partir do julgamento dos Embargos de Declaração, poderia se inferir que a referida Repercussão Geral não possui efeito ex tunc, já que seus efeitos só teriam eficácia para os feitos promovidos após 1o-8-2017.

Ocorre que, em data posterior ao RE no 643.247/SP, mas no mesmo ano, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu:

[...]

Verifica-se, então, que o STF, dispôs, de maneira clara, que a TACIN vai de encontro com os elementos essenciais do respectivo tributo, já que possui serviço público geral e indivisível, porquanto, a sua cobrança, ou instituição, é ilegal.

A partir destas considerações, é possível verificar que este Sodalício possui entendimento no sentido do que foi tecido pela Eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora da ADI no 2908 veja-se:

[...]

Diante do que foi tecido, não restam dúvidas quanto a impossibilidade da instituição da TACIN, em razão de não possuir, como fato gerador, serviço público específico e divisível, o que, por consequência, impossibilita a cobrança do referido.

Ademais, em consulta aos autos da ADI no 2908, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de 16-8-2023, com o julgamento do segundo embargos de declaração oposto – que manteve o efeito
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, consoante certidão de id. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que (...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas (...), logo, infere-se que (...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG (...).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei no 9.868, de 10-10-1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, julgou procedente, em parte, a Reclamação no 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: (...) cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245 (...) (STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo a decisão transitado em julgado em 23-11-2023
.

Aliás, devido à pertinência, transcrevo os fundamentos da supramencionada decisão:

[...]

Logo, descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI no 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2908.

E, atenta a esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

[...]

Por decorrência lógica, prejudicadas as demais teses aventadas no apelo.

[...]
(Destaquei)

Conforme consignado na decisão combatida, não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente ação, pela mera afetação da questão discutida ao Tema 1.282
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, na medida em que não há determinação nesse sentido, na decisão que reconheceu a repercussão geral, à qual este Sodalício se vincula e tem atuação delimitada, tratando-se de pedido sem pertinência.

Ademais, descabe falar na observância do efeito
ex nunc
, em razão do que decidido na ADI no 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2908, como bem delineado na decisão recorrida e acima transcrita, cuja aplicação não se restringe à FIEMT e as pessoas por ela representadas, em razão da eficácia
erga omnes
e efeito vinculante da decisão proferida no bojo do processo de controle concentrado, como é o caso.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024